Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-10.2021.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000048-10.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANO SOARES DA SILVA - CPF: 024.320.871-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISON NOGUEIRA MARIANO - CPF: 020.878.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 621.819.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NOISLAYNE TAYNARA DA SILVA CORREA - CPF: 058.574.631-14 (VÍTIMA), ROSANGELA LOPES TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, COMETIDOS CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA CONFIRMADA POR NENHUMA PROVA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, QUE ESTÁ CORROBORADA POR VÍDEOS E PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, além de firme, segura e coerente, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente os vídeos gravados por ela mesma no momento do entrevero e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu e ratificada por nenhuma prova judicializada.

Condenação mantida. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:
SILVANO SOARES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVANO SOARES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 1000048-10.2021.8.11.0038, na qual restou
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
,
em
concurso material
com a contravenção penal tipificada no
art. 21, do Decreto-Lei n.o 3.688/41
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
, sendo-lhe impostas as penas privativas de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e
15 (quinze) dias de prisão simples
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 158855466, pugnando pela sua
absolvição

com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, firme na tese de
insuficiência probatória
, sob a alegação de que não houve testemunhas presenciais dos fatos e os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo referem-se tão somente ao estado de ânimo da vítima no momento do flagrante,
devendo prevalecer, pois, a negativa de autoria sustentada pelo agente
.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 158855471, o
Parquet
rechaça o pleito absolutório, protestando seja o recurso desprovido.

Por meio do parecer encontradiço no ID 161808181, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 158855472), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
SILVANO SOARES DA SILVA

foi
denunciado
e
condenado
pelo cometimento do crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, em concurso material com a contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
,
com as implicações da Lei n.o 11.340/06
, porque, no dia 01/01/2021, por volta das 20h00min, em residência particular situada na Rua Antenor Mamedes, bairro São Francisco, na cidade e Comarca de Araputanga/MT, com consciência e vontade,
praticou vias de fato
contra sua então companheira
Noislayne Taynara da Silva Correa
, bem como a
ameaçou por gestos de causar mal injusto e grave
.

Segundo a proposição acusatória, na data fatídica, após fazer uso de bebida alcóolica ao longo do dia,
SILVANO

SOARES DA SILVA

chegou em casa visivelmente alterado, proferindo diversos xingamentos contra a vítima; ao que
Noislayne
respondeu dizendo que o filmaria com o aparelho celular, a fim de registrar a conduta agressiva e, nesse momento, o ora apelante investiu contra sua companheira, tomou o telefone de suas mãos e a empurrou contra a parede, batendo em seu rosto.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que, ato contínuo, o denunciado foi até a cozinha, onde passou a alternar o olhar entre uma faca que estava em cima da mesa e o rosto da convivente, na intenção de intimidá-la. A vítima, por sua vez, com medo de que
SILVANO
a atacasse, acionou a Polícia Militar, que, tão logo chegou ao local, encaminhou o casal à Delegacia para lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito absolutório
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta inexistência de provas

judiciais
bastantes a atribuir ao recorrente a prática das condutas ilícitas de ameaça e vias de fato, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

A
materialidade

da contravenção penal de
vias de fato
e do delito de
ameaça
praticados em face da vítima ressai do auto de prisão em flagrante (ID 158857588, pág. 01), do boletim de ocorrência (ID 158857590, pág. 01/02), do termo de representação criminal (ID 158857595, pág. 01), dos vídeos anexados pelo
Parquet
(ID 158855438 e ss.), além dos depoimentos amealhados aos autos eletrônicos.

Com relação à
autoria
, conquanto o apelante a tenha negado em ambas as oportunidades em que foi ouvido, insistindo que apenas discutiu com a ofendida;
entendo que existem provas suficientes e aptas a implicar
SILVANO SOARES DA SILVA

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Isso porque, tanto na
fase extrajudicial
(
ID 158857594
), quanto em seu depoimento prestado
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Noislayne Taynara da Silva Correa
foi firme e coerente ao indigitá-lo como o autor das ameaças e vias de fato perpetradas em seu desfavor, afirmando que na data fatídica o apelante, após retornar da casa de um vizinho em evidente estado de embriaguez e visivelmente alterado, passou a lhe
ameaçar e a insultá-la com palavras de baixo calão, tais como
“vagabunda, bucho quebrado”

sic
, ao que a vítima respondeu dizendo-lhe que iria gravar todo o entrevero, como meio de comprovar as atitudes tomadas pelo acusado enquanto entorpecido pelo álcool. Acrescentou que, nesse momento,
SILVANO
adotou uma postura ainda mais agressiva,
investiu em sua direção, tomou o celular de suas mãos dizendo que iria quebrar o aparelho, a empurrou e “prensou” seu rosto contra a parede
.

Segundo a narrativa da vítima, não satisfeito, o réu foi até a cozinha e, enquanto olhava para uma faca que estava em cima da mesa, dizia para a convivente que iria lhe
“furar”
; motivo pelo qual, embora tenha retrucado que
“não tinha medo dele”
, considerando o histórico agressivo de
SILVANO
e temendo que este consumasse as ameaças,
Noislayne
decidiu acionar a Polícia.

Tais alegações são corroboradas pelos vídeos gravados pela própria ofendida no momento dos fatos, os quais foram anexados pelo
Parquet
no ID 158855439 e ss. e
contra os quais a i. Defesa não se insurgiu
; bem assim, pelos depoimentos prestados
em juízo
pelos
policiais militares

Gerson Ribeiro Garcia
e
Gleison Nogueira Mariano
(ID 158855435), os quais foram uníssonos em afirmar que, na data fatídica, ao serem acionados via 190 pela própria ofendida, a equipe prontamente se deslocou para a residência informada e
, ao chegar ao local, o casal estava na área externa do imóvel, sendo certo, outrossim, que malgrado o acusado tenha adotado postura colaborativa com a guarnição, estava visivelmente agitado; ao passo que
a ofendida, além de nervosa, aparentava estar amedrontada
.

Os agentes de segurança pública esclareceram, ainda, que durante a abordagem,
Noislayne Taynara da Silva Correa
relatou que aquela não era a primeira vez que
SILVANO
a agredia e ameaçava, sendo tais condutas corriqueiras no relacionamento, especialmente quando o companheiro ingere bebidas alcoólicas – o que a vítima alega que ocorria com certa frequência; somente não tendo acionado as autoridades em outras oportunidades porque tinha esperança de que o apelante
“melhorasse e mudasse”

sic
.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso,
cediço que nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância, por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência:

“...
2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”.
(STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). Grifei.

Fosse pouco, vale dizer que a consumação da contravenção penal de vias de fato ocorre no momento em que há a efetiva prática da agressão física e/ou contato físico ofensivo,
ainda que mínimo
; e, consoante esclarecido, a ofendida assegurou, em ambas as fases processuais, que
SILVANO
a empurrou e “prensou” seu rosto contra a parede
– o que é suficiente para comprovar a prática delitiva pelo apelante.

Demais disso, de curial sabença que
para a caracterização da ameaça, é suficiente a verbalização de palavras atemorizantes o bastante para intimidar a vítima, manifestando o agente delitivo sua pretensão de causar-lhe mal injusto e grave, e no caso dos autos,
Noislayne
procurou auxílio policial e externou o seu temor, tanto que além de representar criminalmente em desfavor de
SILVANO
, requereu a concessão de providências protetivas de urgência.

Assim, se a palavra da vítima, ouvida em ambas as fases da persecução criminal, encontra amparo em outras provas judicializadas, deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada pelo réu, mormente quando este não produz provas aptas a corroborar a sua versão exculpatória, tal qual na hipótese.

Diante de todas essas circunstâncias, entendo que
não há falar em insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição
, devendo ser
mantido o desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
SILVANO SOARES DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o
1000048-10.2021.811.0038 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023